Tribunal: TJDFT
Processo: 0706932-75.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO. INDUZIMENTO AO ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, repetição dos valores pagos em excesso, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
3. Sendo o contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito celebrado de forma escrita, onde constam, dentre outras informações, a previsão de desconto diretamente no contracheque do consumidor para pagamento mínimo da fatura e a taxa de juros praticada pela instituição bancária, não há que se falar em violação ao direito de informação.
4. Apelação conhecida e desprovida.